Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. VALOR NÃO ESTORNADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter adquirido, em 29/10/20, um colchão Queen Size Ortobom Magnyfic junto à empresa ré e recebido em sua residência um produto de marca diversa. Alegou ter solicitado a troca, mas o prazo para a coleta e substituição do produto não foi cumprido (até 20/11/20), motivo pelo qual, em 23/11/20, comprou outro colchão no site da ré e, em seguida, requereu o cancelamento da primeira compra e estorno do valor. Relatou que o segundo colchão igualmente não foi entregue na data avençada (até 01/12/20), tendo se dirigido a uma loja física e comprado um terceiro colchão. Informou que o primeiro colchão não foi coletado e o valor não foi estornado. Requereu a restituição em dobro do valor de R$1.241,38, pago pelo primeiro colchão, o ressarcimento de R$255,52, pago a mais pelo terceiro colchão, e reparação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso interposto (ID27650182) pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à empresa ré a lhe pagar R$1.241,38, à título de restituição, bem como correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês que incidiram sobre a quantia de R$1.325,95, de 26/11/2020 a 30/12/2020.
3. Nas razões recursais, alega que até a presente data não logrou cancelar a compra do primeiro colchão, pois, de acordo com a empresa ré/recorrida, seria necessária a coleta do produto enviado à sua residência para em seguida realizar o cancelamento e estorno do valor pago (“troca casada”). Aduz ter perdido tempo útil, pois realizou mais de 40 ligações (ID27649453), enviou mensagens e ajuizou a presente ação na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos morais.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que as ligações telefônicas que ensejaram os 9 protocolos de atendimento elencados na inicial se referem às tratativas a respeito da troca do colchão com vício (modelo diverso) e do pedido de cancelamento da compra com a respectiva restituição do valor.
7. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
8. O cancelamento da compra pela demora na entrega de produto e a dificuldade em reaver o valor pago pela mercadoria são fatos insuficientes para configurar o dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, o qual, na espécie, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizar.
9. Na espécie, não obstante o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenha causado contratempos, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter, devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
10. Assim, ante a ausência de prova de que a autora/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por dano moral é medida que se impõe.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.